Tribunal: TJES
Processo: 5001807-08.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001807-08.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUDMILA ALMEIDA DE ASSUNCAO OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INSPEÇÃO DE SAÚDE. ATO ADMINISTRATIVO DE INAPTIDÃO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento à Apelação de Ludmila Almeida de Assunção Oliveira para anular o ato administrativo que a considerou inapta na etapa de Inspeção de Saúde do concurso para Soldado da Polícia Militar (Edital nº 01/2022), por vício de motivação, assegurando-lhe o direito de prosseguir no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão quanto ao critério técnico editalício (referência a “Cobb > 10º”) e quanto à prova do grau de escoliose da candidata, a justificar a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e cabem apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo ao reexame do mérito (CPC/2015, art. 1.022).

O acórdão embargado enfrenta de forma exauriente a higidez do ato de eliminação, afastando a alegada omissão ao examinar o dever de motivação e a validade do procedimento de exclusão.

A
ratio decidendi
do julgado não nega, em abstrato, o critério técnico do edital, mas reconhece a nulidade do ato administrativo por ausência de motivação adequada e específica contemporânea à declaração de inaptidão.

A falta de explicitação dos parâmetros técnicos e fundamentos fáticos do ato de exclusão compromete a transparência do procedimento e impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que impõe a invalidação do ato.

Laudo posterior e controvérsia sobre o grau técnico de escoliose (menção a 13º Cobb) não convalidam a nulidade originária de ato administrativo desprovido de fundamentação suficiente no momento da decisão.

Não há contradição interna quando o Tribunal reconhece a validade das normas editalícias e, simultaneamente, anula ato que as aplica sem observar o dever constitucional de motivação (CF/1988, art. 93, X).

O acórdão considera o conjunto probatório, inclusive a aprovação da candidata em testes de aptidão física rigorosos, reforçando a desproporcionalidade de exclusão baseada em laudo genérico.

A pretensão recursal, sob a alegação de “omissão”, busca revalorar a prova para restabelecer a eliminação, conferindo indevido efeito infringente aos aclaratórios, o que é inadmissível.

A jurisprudência citada afirma que os embargos não se prestam à rediscussão do julgamento e que a ausência de menção expressa a dispositivos não configura omissão, sendo prescindível o prequestionamento numérico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, limitam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inadmissível seu uso para rediscutir o mérito e revalorar provas.

É nulo o ato administrativo de inaptidão em inspeção de saúde de concurso público quando desprovido de motivação específica e contemporânea, ainda que exista critério editalício válido e laudo posterior sobre o parâmetro técnico.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura, por si, omissão apta a embargos, sendo prescindível o prequestionamento numérico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, X; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/12/2024, DJEN 19/12/2024; TJES, Apelação Cível 0029803-93.2019.8.08.0024, Rel. (Magistrado) Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24/02/2025; TJES, Apelação Cível 5039961-20.2022.8.08.0024, Rel. (Magistrada) Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16/02/2025; TJES, Apelação Cível 0000735-07.2019.8.08.0022, Rel. (Magistrado) Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001807-08.2023.8.08.0020

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
LUDMILA ALMEIDA DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão do acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto por LUDMILA ALMEIDA DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA. O julgado embargado anulou o ato administrativo de inaptidão da candidata no concurso para Soldado da Polícia Militar (Edital nº 01/2022), por vício de motivação na etapa de Inspeção de Saúde, e assegurou-lhe o direito de prosseguir no certame.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, o Estado/Embargante alega omissão quanto ao critério técnico do edital e a prova do grau de escoliose da candidata. Todavia, compulsando a fundamentação do acórdão embargado, verifica-se que esta Relatoria enfrentou, de forma exauriente, a higidez do ato administrativo de eliminação.

O fundamento determinante (ratio decidendi) que conduziu à nulidade do ato não foi a negação do critério editalício "Cobb > 10º" em abstrato, mas sim a ausência de motivação adequada e específica do ato administrativo de inaptidão.

Com efeito, consignou-se que o ato de exclusão careceu de transparência, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não explicitou os parâmetros técnicos e os fundamentos fáticos que subsidiaram a conclusão da junta médica à época. É dizer: a existência de laudo posterior ou a discussão sobre o grau técnico (13º Cobb) não supre a nulidade originária de um ato administrativo desprovido de fundamentação contemporânea e suficiente.

Nesse contexto, não há que se falar em contradição interna. É logicamente consistente — e juridicamente impositivo — que este Tribunal reconheça a validade das normas editalícias e, simultaneamente, anule o ato de eliminação que, a pretexto de aplicar tais normas, descura do dever constitucional de motivação (art. 93, X, da CF/88). A legalidade administrativa é via de mão dupla: se a candidata deve obediência ao edital, a Administração Pública submete-se ao dever de exteriorizar, com clareza e tecnicidade, as razões de suas decisões.

Ademais, o julgado considerou o quadro probatório em sua inteireza, incluindo a aprovação da candidata em testes de aptidão física rigorosos, o que reforça a desproporcionalidade de uma exclusão baseada em laudo genérico. Vale consignar que a pretensão do Estado, sob o manto da "omissão", busca em verdade a revaloração da prova para restabelecer a eliminação, o que configuraria nítido efeito infringente, incabível na espécie.

Com efeito, as razões recursais revelam o nítido intento da parte de rediscutir o mérito das conclusões adotadas pela Câmara Julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Assim, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, mostra-se descabida a pretensão de modificação do julgado, revelando-se os Embargos de Declaração como nítida tentativa de rediscussão do mérito da demanda, propósito para o qual não se prestam. Reitero que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco funcionam como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.